Tribunal: TJDFT
Processo: 0028323-02.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Conquanto inerte o autor1, mas como forma de prestigiar o princípio da autocomposição, privilegiando essa forma originária de resolução dos conflitos, assinalo novo prazo para o autor/poupador dizer, em 5 (cinco) dias, sobre a proposta apresentada pela instituição financeira ré2, esclarecendo se com ela anui, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo, com a ratificação da proposição. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação do autor. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 45813081 - Certidão 2 ID 44805286